Tribunal: CARF
Processo: 14041.001034/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. INSTAURAÇÃO DA FASE LITIGIOSA DO PROCEDIMENTO. REEXAME EM SEGUNDA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
O conteúdo decisório proferido pelo órgão colegiado de primeira instância que reconhece a tempestividade da impugnação, para efeito de instaurar a fase litigiosa do procedimento, não é devolvido ao reexame em segunda instância por ocasião da interposição do recurso voluntário.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MULTA DE OFÍCIO. A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou responsável. O fato de não haver má-fé do contribuinte não descaracteriza o poder-dever da Administração de lançar com multa de ofício rendimentos omitidos na Declaração de Ajuste.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPENDENTES. Os rendimentos recebidos pelos dependentes devem ser somados aos rendimentos recebidos pelo titular para efeito de tributação em sua Declaração de Ajuste Anual.
MULTA ISOLADA DO CARNÊ­LEÃO E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Para os anos-calendário 2003 a 2006, incabível a aplicação da multa isolada pelo não pagamento do imposto de renda como antecipação mensal ­ Carnê­Leão ­ quando em concomitância com a multa de ofício exigida juntamente com o imposto apurado no ajuste anual, ambas incidindo sobre a mesma base de cálculo. Observância da Súmula CARF 147.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.001034/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.610 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
LIGIA MARIA MARTINS DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPUGNAÇÃO.
TEMPESTIVIDADE.
INSTAURAÇÃO
DA
FASE
LITIGIOSA
DO
PROCEDIMENTO.
REEXAME
EM
SEGUNDA
INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
O conteúdo decisório proferido pelo órgão colegiado de primeira instância que
reconhece a tempestividade da impugnação, para efeito de instaurar a fase
litigiosa do procedimento, não é devolvido ao reexame em segunda instância
por ocasião da interposição do recurso voluntário.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
MULTA
DE
OFÍCIO.
A
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou responsável. O fato de não haver má-fé do contribuinte não
descaracteriza o poder-dever da Administração de lançar com multa de ofício
rendimentos omitidos na Declaração de Ajuste.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPENDENTES.
Os
rendimentos
recebidos pelos dependentes devem ser somados aos rendimentos recebidos
pelo titular para efeito de tributação em sua Declaração de Ajuste Anual.
MULTA ISOLADA DO CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Para os anos-calendário 2003 a 2006, incabível a aplicação da multa isolada
pelo não pagamento do imposto de renda como antecipação mensal -
Carnê-Leão - quando em concomitância com a multa de ofício exigida
juntamente com o imposto apurado no ajuste anual, ambas incidindo sobre a
mesma base de cálculo. Observância da Súmula CARF 147.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer do recurso
voluntário. Vencido o conselheiro Rodrigo Lopes Araújo (relator) que não conhecia do recurso.
No mérito, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir
a multa isolada por falta de recolhimento de carnê-leão. Quanto ao conhecimento, designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Cleberson Alex Friess.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.001034/2008-13
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.610 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001034/2008-13

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda das
Pessoas Físicas, tendo em vista omissão de rendimentos de pensão alimentícia judicial. Foi
constituído crédito tributário referente ao imposto de renda, no valor de R$ 29.575,55 (valor do
principal) e à multa isolada por falta de recolhimento a título de carnê-leão, no valor de R$
5.097,62.
Informa o auto de infração (e-fls. 90-111) que as pensões foram pagas por
a) Marcelo Cantuário dos Santos a três menores, nos anos-calendário de 2003 a
2006;
b) José Evando Santos de Araújo a um menor, nos anos-calendário 2005 e 2006;

Ciência do auto de infração dada pessoalmente, no dia 24/10/2008, conforme data
constante do termo de encerramento e-fl. 112.

Impugnação (e-fls. 115-116) apresentada em 27/11/2008, na qual a contribuinte
basicamente alega que as pensões não integram sua renda, vez que foram pagas aos menores. Os
valores pagos seriam, assim, isentos. Afirma ainda que “o progenitor dos menores tem
descontado diretamente na fonte os descontos relativos ao Imposto de Renda, compreendendo o
valor pago das pensões. Da mesma forma procede, os valores que a autora tem que pagar de
imposto de renda que compreendem realmente seus vencimentos”.

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.610 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001034/2008-13

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) julgou o
lançamento, o considerando procedente. Decisão (e-fls. 118-124) tendo por principais
fundamentos:
 ao relacionar os filhos como dependentes e se beneficiar da dedução de
dependentes, despesas com instrução e despesas médicas a contribuinte
exerceu a opção de declarar em conjunto com eles, deveria, portanto, ter
incluído em sua declaração de ajuste os rendimentos por eles auferidos.
 A pensão judicial recebida pelos filhos foi descontada diretamente dos
rendimentos percebidos mensalmente pelo pai, todavia, sobre estes valores não
incidiu imposto de renda.
 os rendimentos recebidos por pessoa física de outra pessoa física, como é o caso
dos recebidos pelos dependentes da contribuinte, objeto de tributação deste
lançamento, sujeitam-se ao pagamento mensal do imposto (carnê-leão) e
também estão sujeitos ao ajuste anual, compondo então a base de cálculo do
imposto.
 como a contribuinte deixou de recolher tempestivamente o imposto devido a
título de carnê-leão sobre os valores recebidos pelos dependentes, é cabível a
aplicação da multa isolada

Ciência do Acórdão em 30/04/2009, por via postal, conforme aviso de
recebimento (AR e-fl.130)

Recurso voluntário (e-fls. 131-136) apresentado em 02/06/2009, no qual o
contribuinte reitera os argumentos da impugnação, no sentido de que a pensão não constitui
rendimentos da autora, sendo os valores isentos de imposto de renda.
A recorrente argumenta ainda que:
 verificasse que [a decisão recorrida] encontrasse viciada por contradição no que
tange ao fato de que à isenção alcançaria os valores percebidos pelos filhos da
contribuinte em questão, e logo em seguida afirmar-se que a contribuinte fez
uma Opção de contribuição que não abarcaria os rendimentos de seus
dependentes, o que não é verdade, inclusive foi demonstrado nos documentos
já arrolados a este processo administrativo, onde a contribuinte externa que não
fez opção alguma, e que se esta ocorreu se deu de maneira involuntária.
 se não houve o desconto diretamente na fonte quando do recebimento dos
valores pelos respectivos beneficiários, deveria então a Receita Federal
proceder ao comunicado de que estava ocorrendo algum ato falho passível ser
sanado
 se os valores não foram pagos, estes deveriam levar em conta, que de acordo
com o princípio da capacidade contributiva, enquanto pressuposto e critério de
graduação e limite de tributo, aplica-se ao imposto que se constitui espécie
tributária, pois como este trata de retirar recursos econômicos dos particulares
para transferi-los ao poder público, seus respectivos valores devem ser
descontados mês a mês ou anualmente, no intuído de não onerar o contribuinte
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.610 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001034/2008-13

de modo a não impossibilitar a este o cumprimento com suas obrigações
tributarias
 sendo realmente devida tal importância a titulo de imposto não incida sobre esta
penalidades de multas, uma vez que não foi a Requerida quem deu causa a tal
situação, já que a Secretaria de Receita é quem deveria ter feito o recolhimento
junto a fonte.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.
Competência para julgamento do feito
Observada a competência deste Colegiado para apreciar o presente feito, com
amparo no artigo 3o, IV, do Anexo II da Portaria MF 343 de 09.06.2015, que aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com redação da Portaria
MF 329 de 2017.

Pressupostos de admissibilidade – intempestividade da impugnação
A ciência do auto de infração foi em 24/10/2008 (sexta-feira) e a impugnação foi
apresentada em 27/11/2008 (quinta-feira). Considerando os art 5o e 10, V, do Decreto 70.235/72,
o prazo para apresentação da impugnação se iniciou no dia 27/10/2008 (segunda-feira) e
terminou no dia 25/11/2008 (terça-feira). Não há nos autos indicação de que esse dia – ou o
seguinte – não tenha sido dia de expediente normal. A impugnação não alega a tempestividade.
Portanto, a impugnação foi apresentada intempestivamente, razão pela qual se
considera como não instaurada a fase litigiosa do procedimento. Consequentemente, o recurso
não deve ser conhecido.

Vencido quanto à preliminar de intempestividade da impugnação, passa-se à
análise dos demais pressupostos de admissibilidade e do mérito do recurso.

Pressupostos de admissibilidade
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.610 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001034/2008-13

A ciência do Acórdão foi no dia 30/04/2009 (quinta-feira). Considerando o
feriado nacional de 1o de maio, o prazo para apresentação do recurso se iniciou no dia
04/05/2009. O recurso foi apresentado em 02/06/2009, portanto tempestivamente. Presentes os
demais pressupostos de admissibilidade, passa-se à análise do mérito.

Rendimentos recebidos por dependentes
Da leitura do recurso voluntário depreende-se que o equívoco da recorrente está
em não observar que, por ter declarado os menores como dependentes nas declarações de ajuste
anual (e-fls. 10-21), a base de cálculo do imposto devido em cada ano-calendário foi reduzida,
devido à dedução prevista no art. 8o, II, “c”, da Lei 9.250/95, nos valores respectivos a cada ano-
calendário:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
c) à quantia de R$ 1.272,00 (um mil, duzentos e setenta e dois reais) por dependente;
c) à quantia de R$ 1.404,00 (mil, quatrocentos e quatro reais) por dependente;
(Redação dada pela Lei no 11.119, de 2005)
c) à quantia de R$ 1.516,32 (mil, quinhentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos)
por dependente; (Redação dada pela Lei no 11.311, de 2006)

Reconhecer os menores como dependentes possibilita deduzir da base de cálculo
do imposto também os valores pagos a título de despesas médicas e com instrução dos
dependentes, o que efetivamente foi feito, conforme se verifica do campo “Pagamentos e
Doações Efetuados” das declarações de ajuste.
As deduções, evidentemente, são uma faculdade do contribuinte: ao fisco incumbe
provar o fato constitutivo do seu direito (fato gerador do imposto de renda), e ao contribuinte o
de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele direito. A declaração
da dependência, dessa maneira, é uma opção para fins tributários. É essa opção que é
mencionada na decisão recorrida.
Ao formalizar tal opção, o contribuinte arca com todos os efeitos legais dela
advindos, entre os quais a necessidade de tributar em conjunto os rendimentos próprios com os
rendimentos dos dependentes, mesmo que esses estejam em valores inferiores ao limite de
isenção. Essa é a disposição do art. 4o, §2o, do Regulamento do Imposto de Renda – Decreto
3.000/99:
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.610 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001034/2008-13

Art. 4o Os rendimentos e ganhos de capital de que sejam titulares menores e outros
incapazes serão tributados em seus respectivos nomes, com o número de inscrição
próprio no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF
(...)
§ 2o Opcionalmente, os rendimentos e ganhos de capital percebidos por menores e
outros incapazes, ainda que em valores inferiores ao limite de isenção (art. 86), poderão
ser tributados em conjunto com os de qualquer um dos pais, do tutor ou do curador,
sendo aqueles considerados dependentes.

Ou seja, os rendimentos recebidos pelos menores, a título de pensão alimentícia,
são, via de regra tributados em seus respectivos nomes. Porém, ao fazer a opção pela declaração
da dependência, a contribuinte aufere o bônus - deduzir a quantia por dependente e as despesas
médicas e com instrução – e arca com o ônus – tributar em conjunto todos os rendimentos.
A contribuinte aparenta não se conformar com a afirmação de que teria feito uma
opção pela tributação dos rendimentos dos menores. De fato, essa não é feita explicitamente, vez
que a faculdade está na declaração da dependência: a tributação dos rendimentos é efeito
derivado da disposição legal.
A recorrente ainda argumenta que não pode ser penalizada por conta dos
rendimentos dos dependentes não terem sido descontados diretamente na fonte. O argumento não
procede: o crédito tributário constituído em nome da contribuinte se origina de sua opção em
declarar a relação de dependência, consequentemente – por disposição legal - oferecendo em
conjunto os rendimentos à tributação. Não houve retenção na fonte pois cada rendimento seria
isento, se individualmente considerado.
Também afirma que ocorreu erro de proibição escusável por não se encontrar em
situação de conhecimento do injusto do fato. Não é possível considerar tal alegação, pois a
responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção do agente, de acordo
com o art. 136 do Código Tributário Nacional:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Multa Isolada por Falta de Recolhimento do Carnê-Leão – Cumulatividade
Embora a contribuinte não tenha, nem na impugnação nem no recurso, aberto
tópico específico quanto à multa isolada, insurge-se contra a tributação dos rendimentos dos
menores, da qual a multa é reflexo. Tanto é assim que a fiscalização não aprofundou o relato da
infração, aplicando a penalidade como decorrente da omissão de rendimentos. Por essa razão, o
tema deve ser analisado.
Como já exposto em tópico anterior, a tributação, se deu, na origem, pela falta de
oferecimento dos rendimentos dos dependentes no ajuste anual. Assim, dos autos se depreende
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.610 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001034/2008-13

que, para o cálculo da multa, o procedimento da fiscalização foi considerar os rendimentos em
conjunto, os considerando no valor global, aplicando a penalidade em nome da contribuinte.
No entanto, a infração em espécie se refere à falta de recolhimento dos
rendimentos considerados isoladamente, ou seja, cada menor aufere seus rendimentos de forma
individual. A autuada seria a responsável por força do art. 134, I, do Código Tributário Nacional.
Nessa linha, a infração só se configura em havendo a obrigatoriedade do
recolhimento, conforme os valores – isoladamente considerados, reitera-se - sejam ou não
isentos, de acordo com os limites de isenção à época.
O processo administrativo fiscal não contém demonstrativo discriminado por mês
de recebimento, apenas os comprovantes de rendimentos dos obrigados à pensão, nos respectivos
anos-calendário (e-fls. 45-52). E, mesmo assim, não consta o comprovante do ano de 2003. No
entanto, do auto de infração há menção aos valores de pensão (e-fl. 92), os quais a contribuinte
não contesta. São eles:

Dependentes/ Valor Pago
2003
2004
2005
2006
Diogo da Silva Cantuário
Rodrigo da Silva Cantuário
Bruno da Silva Cantuário
11.747,67
24.960,00
32.861,10
36.884,74
Luan da Silva Araújo

1.880,56
2.837,32

Como não há menção expressa, nas decisões judiciais que homologaram as
pensões, de desconto do 13o salário, resta presumir que os pagamentos se deram de forma igual
em cada um dos doze meses. Se chega a tal conclusão também pela data dos fatos geradores
constantes do auto de infração. Com o cálculo, chega-se ao valor que cada um dos menores teria
recebido mensalmente:

Dependentes/ Valor Pago
2003
2004
2005
2006
Diogo da Silva Cantuário
Rodrigo da Silva Cantuário
Bruno da Silva Cantuário
326,32 por
dependente
693,33 por
dependente
912,80 por
dependente
1.024,57 por
dependente
Luan da Silva Araújo

156,71
236,44

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.610 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001034/2008-13

Nos anos-calendário ora tratados, as tabelas progressivas mensais constam das
Instruções Normativas SRF 277/03, 378/03, 488/04 e 627/06, com os seguintes valores isentos
do recolhimento mensal:

2003
2004
2005
2006
Até 1.058,00
Até 1.058,00
Até 1.164,00
Até 1.257,12

Verifica-se então que os valores recebidos pelos menores a título de pensão
alimentícia eram isentos do recolhimento mensal, razão pela qual deve ser afastada a multa.
Como se não bastasse, a jurisprudência consolidada do CARF é a de que, aos
fatos geradores anteriores a 2007, não há que se falar em aplicação concomitante da multa
isolada por de recolhimento do carnê-leão com a multa de ofício sobre o imposto de renda anual,
por carência de previsão legal. Essa concomitância passou a ser possível somente com a Medida
Provisória 351/2007. Súmula CARF 147, com o seguinte enunciado:

Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 NÃO CONHECER do Recurso Voluntário e
 Vencido na parte do conhecimento, no mérito dar PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso, afastando a multa isolada por falta de recolhimento
do carnê-leão.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.610 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001034/2008-13

Voto Vencedor
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Redator Designado
Peço licença ao I. Relator para divergir do seu voto na parte que considerou
intempestiva a impugnação apresentada e não instaurada a fase litigiosa do procedimento. Como
efeito, não conheceu do recurso voluntário.
O processo administrativo fiscal é regido por lei própria, conforme o rito do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que se utiliza apenas supletiva e subsidiariamente das
disposições do Código de Processo Civil.
A impugnação tempestiva instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal. Via de
regra o juízo de admissibilidade da peça impugnatória compete às Delegacias da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, órgãos de natureza colegiada responsáveis pelo julgamento em primeira
instância.
Uma vez conhecida a impugnação, a instância julgadora examinará as questões
preliminares, prejudiciais e de mérito deduzidas pelo sujeito passivo para fins de contestar a
exigência fiscal.
No processo judicial as partes podem recorrer da decisão em primeiro grau. De
modo diverso, a legislação tributária não contém previsão de interposição de recurso pela
autoridade lançadora e/ou Fazenda Nacional na hipótese de decisão de primeira instância
favorável, no todo ou em parte, ao sujeito passivo.
São decisões definitivas, salvo quando o acórdão exonera o sujeito passivo de
pagamento de tributo e multa de valor total acima do limite de alçada, fixado em ato do Ministro
da Economia, ou exclui da lide responsável tributário, hipóteses em que o presidente da turma
julgadora deverá interpor o denominado recurso de ofício.
Em contrapartida, com relação à decisão de primeira instância contrária ao sujeito
passivo sempre é possível a apresentação de recurso voluntário, no prazo de trinta dias, contados
da data da ciência.
Extrai-se da narrativa que o conteúdo decisório de primeira instância que
reconhece, para fins de instauração da fase litigiosa do procedimento, o atendimento dos
pressupostos de admissibilidade da impugnação, entre eles a tempestividade, não é devolvido ao
reexame do órgão colegiado de segunda instância. Cuida-se de decisão definitiva, não sujeita a
recurso na esfera administrativa.
Tal solução privilegia a proteção da boa-fé objetiva processual e resguarda o
direito fundamental à segurança jurídica. Afinal, o recurso voluntário interposto pelo sujeito
passivo contrapõe-se exatamente ao decidido em primeira instância na parte em que lhe é
desfavorável.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.610 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001034/2008-13

Aliás, examinada a questão do ponto de vista prático/jurídico, haveria estímulo
para o surgimento de situações proibidas, conhecidas como “reformatio in pejus”, haja vista o
agravamento da situação do contribuinte ao julgar o recurso voluntário, ou mesmo inconciliáveis
sob a ótica do direito processual.
É o caso da decisão em primeira instância que exonera parcialmente o crédito
tributário, em valor abaixo do limite de alçada. Tal decisão é definitiva, porém a
intempestividade da impugnação não é apta para produzir efeitos, de modo que a decisão em
segunda instância pela não instauração da fase litigiosa do procedimento implicaria um conflito
indesejável no processo administrativo.
Em suma, a deliberação de primeira instância que confirma a tempestividade da
impugnação, para efeito de instaurar a fase litigiosa do procedimento, não é devolvida ao
reexame em segunda instância por ocasião da interposição do recurso voluntário.
Satisfeitos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade para o
recurso voluntário, cabe apreciar o conteúdo do apelo recursal.
Conclusão
Ante o exposto, VOTO para conhecer do recurso voluntário, com prosseguimento
do exame das questões de mérito.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital